Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743627-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUS'S PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: SJ HOLDING LTDA, TECA INVESTIMENTOS E GESTÃO LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte agravada em suas contrarrazões, bem como sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé. Esclareça-se que, como ainda não houve citação na ação de origem, tratam-se de documentos novos apresentados diretamente no âmbito do recurso, de modo que sua análise demanda a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator